Tribunal: TCU
Processo: 020.794/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no Pregão eletrônico no 04/2022, conduzido pelo 4o Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro, cujo objeto é aquisição de pneus e baterias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão SRP 4/2022, sob a responsabilidade do 4o Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro, localizado em Juiz de Fora/MG, cujo objeto é a aquisição de pneus e baterias, na modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 237, inciso VII, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão; 9.3. dar ciência ao 4o Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro de que foram identificadas as seguintes irregularidades no Pregão SRP 4/2022: 9.3.1. a exigência contida na descrição dos itens 1 a 74 do termo de referência do edital, de que os pneus e câmaras de ar sejam de fabricação nacional não possui previsão legal, afronta o previsto no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1317/2013-TCU-Plenário ; 9.3.2. a exigência, constante nos itens 9.8.9 e 10.7 do edital do certame, de que só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, restringe indevidamente a competitividade do certame em desfavor de importadores, uma vez que a possibilidade de apresentação do citado cadastro emitido em nome do fabricante ou, alternativamente, em nome do importador dos pneus é a interpretação que melhor se amolda ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e à Resolução Conama 416/2009; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao 4o Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro e à representante, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar o processo.